Tribunal: TJDFT
Processo: 0731077-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731077-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURO OLIVEIRA DE NADAI DA SILVA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAURO OLIVEIRA DE NADAI DA SILVA contra decisão (ID 243909874) da 1a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio da qual o agravante pretende a baixa de gravame em veículo de sua propriedade. Em suas razões (ID 74521038), alega que: 1) em consulta ao Detran/DF, verificou que o carro ainda se encontra com o gravame de financiamento ativo; 2) conforme novo documento emitido, em 14/07/2025, pelo aplicativo do Detran/DF, o gravame continua ativo; 3) apesar da consulta do juízo demonstrar que não existem restrições, está comprovado que o gravame está ativo; 4) efetuou diversas ligações ao Detran/DF e obteve a informação de que o gravame está ativo; 5) o financiamento foi quitado em abril de 2025; 6) a instituição financeira não efetuou a baixa da alienação fiduciária. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para efetuar a baixa do gravame. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela requerida. Preparo recolhido (ID 74525744). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento foi interposto tempestivamente e está acompanhado das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia reside em determinar se é cabível a baixa de gravame de alienação fiduciária em veículo cujo financiamento foi quitado em abril de 2025. Em que pese a quitação do financiamento, há dúvida quanto à existência do próprio gravame de alienação fiduciária. Pesquisas realizadas pelo juízo de origem e pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, no qual tramitou ação de busca e apreensão n. 0727065-11.2024.8.07.0003, não apontam a existência de registro da alienação fiduciária. O documento do carro, juntado pelo agravante ao ID 74521046, confirma a conclusão dos juízos, pois não há reserva de domínio. Além disso, a questão demanda maior dilação probatória que será realizada no curso da instrução processual. Deve ser esclarecido se o agravado deixou de efetuar a baixa do gravame. Por fim, o agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia da medida caso não seja deferida de forma imediata. Não há urgência que justifique a análise neste momento processual. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator